Tribunal: TJES
Processo: 0016195-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante a restituir R$ 1.208,95, relativos às cobranças abusivas de seguro prestamista, título de capitalização (parcela premiável) e serviços de terceiros. A instituição financeira sustenta a legalidade dessas cobranças e requer a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Seguro de Proteção Financeira foi validamente contratado ou se constituiu prática abusiva de venda casada; (ii) estabelecer se a cobrança do Título de Capitalização (CAP Parcela Premiável) é legítima ou caracteriza imposição indevida ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proibição de venda casada, prevista no art. 39, I, do CDC, impede que o consumidor seja compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972, que reconhece a abusividade quando não há liberdade real de escolha.

4. A contratação do seguro prestamista consta diretamente na cédula de crédito, inserido como “pagamento autorizado”, e os documentos securitários foram apresentados de forma sequencial e com idêntica formatação ao contrato de financiamento, evidenciando que foram firmados no mesmo ato, sem possibilidade efetiva de escolha pelo consumidor.

5. Compete ao fornecedor comprovar que o consumidor teve liberdade para contratar com seguradora diversa, conforme art. 373, II, do CPC; ausente essa prova, presume-se a imposição abusiva do seguro.

6. O título de capitalização não guarda relação necessária com a concessão do crédito, não constitui garantia da operação e apenas onera o consumidor, configurando venda casada ao ser integrado ao financiamento sem contratação autônoma.

7. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela restituição dos valores pagos a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato principal sem demonstração de liberdade efetiva de escolha pelo consumidor.

2. É abusiva a cobrança de título de capitalização inserido no financiamento sem contratação independente e autônoma, por não guardar relação com a operação de crédito.

3. A instituição financeira responde solidariamente pela restituição das quantias cobradas a título de produtos acessórios incluídos de forma indevida no contrato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; 39, I. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/04/2019 (Tema 972). TJES, Apelação Cível 0022739-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 21/02/2025. TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26/03/2024. TJES, Apelação Cível 5000490-59.2020.8.08.0026, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024. TJES, Apelação Cível 0007162-87.2018.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016195-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ALEXSANDRO SILVA RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante a restituir R$ 1.208,95, relativos às cobranças abusivas de seguro prestamista, título de capitalização (parcela premiável) e serviços de terceiros. A instituição financeira sustenta a legalidade dessas cobranças e requer a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Seguro de Proteção Financeira foi validamente contratado ou se constituiu prática abusiva de venda casada; (ii) estabelecer se a cobrança do Título de Capitalização (CAP Parcela Premiável) é legítima ou caracteriza imposição indevida ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proibição de venda casada, prevista no art. 39, I, do CDC, impede que o consumidor seja compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972, que reconhece a abusividade quando não há liberdade real de escolha.

4. A contratação do seguro prestamista consta diretamente na cédula de crédito, inserido como “pagamento autorizado”, e os documentos securitários foram apresentados de forma sequencial e com idêntica formatação ao contrato de financiamento, evidenciando que foram firmados no mesmo ato, sem possibilidade efetiva de escolha pelo consumidor.

5. Compete ao fornecedor comprovar que o consumidor teve liberdade para contratar com seguradora diversa, conforme art. 373, II, do CPC; ausente essa prova, presume-se a imposição abusiva do seguro.

6. O título de capitalização não guarda relação necessária com a concessão do crédito, não constitui garantia da operação e apenas onera o consumidor, configurando venda casada ao ser integrado ao financiamento sem contratação autônoma.

7. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela restituição dos valores pagos a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato principal sem demonstração de liberdade efetiva de escolha pelo consumidor.

2. É abusiva a cobrança de título de capitalização inserido no financiamento sem contratação independente e autônoma, por não guardar relação com a operação de crédito.

3. A instituição financeira responde solidariamente pela restituição das quantias cobradas a título de produtos acessórios incluídos de forma indevida no contrato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; 39, I. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/04/2019 (Tema 972). TJES, Apelação Cível 0022739-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 21/02/2025. TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26/03/2024. TJES, Apelação Cível 5000490-59.2020.8.08.0026, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024. TJES, Apelação Cível 0007162-87.2018.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
ALEXSANDRO SILVA RAMOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 1.208,95 (mil duzentos e oito reais e noventa e cinco centavos), referente a cobranças abusivas de seguro prestamista, capitalização de parcela premiável e serviço de terceiros.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade da contratação do Seguro de Proteção Financeira, alegando que foi facultativa e realizada em termo apartado;
(ii)
é parte ilegítima para restituir valores repassados a terceiros (seguradoras), e
(iii)
a regularidade da cobrança do Título de Capitalização, argumentando ser opção do cliente para concorrer a prêmios e facultada a desistência a qualquer momento. Requer, portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
ALEXSANDRO SILVA RAMOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante ao pagamento do valor de R$ 1.208,95 (mil duzentos e oito reais e noventa e cinco centavos), referente a cobranças abusivas de seguro prestamista, capitalização de parcela premiável e serviço de terceiros.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade da contratação do Seguro de Proteção Financeira, alegando que foi facultativa e realizada em termo apartado; e
(ii)
a regularidade da cobrança do Título de Capitalização, argumentando ser opção do cliente para concorrer a prêmios e facultada a desistência a qualquer momento. Requer, portanto, a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ALEXSANDRO SILVA RAMOS em face de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O autor narra que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira requerida, e que foram incluídas no saldo devedor cobranças indevidas referentes a seguros, títulos de capitalização e serviços de terceiros, sem que lhe fosse dada a devida informação ou oportunidade de escolha, configurando venda casada e onerosidade excessiva. Pleiteou, portanto, a revisão das cláusulas, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença declarou a abusividade das cobranças referentes ao Seguro Prestamista, Título de Capitalização (CAP Parc. Premiável) e Serviços de Terceiros, determinando a restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária, com condenação recíproca nos ônus sucumbenciais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das cobranças acessórias inseridas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, especificamente o Seguro de Proteção Financeira e o Título de Capitalização.

Observo que os demais termos da sentença, inclusive o capítulo que declarou a abusividade da cobrança de “Serviços de Terceiros”, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais da instituição financeira, operando-se, quanto a estes pontos, a preclusão (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Passo, assim, ao exame dos pontos recorridos.

De início, é importante registrar que, no que tange ao seguro prestamista, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese de que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Tal proibição visa a evitar a prática da “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, de modo a assegurar ao consumidor a liberdade de contratar o seguro com a seguradora de sua preferência, caso opte pela proteção securitária.

No caso concreto ora analisado, verifica-se que o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, figurando como um dos “Pagamentos Autorizados” (fl. 67). Também cabe apontar que os contratos de adesão ao seguro de proteção financeira e ao título de capitalização, embora fisicamentes separados,
são visualmente idênticos e sequenciais ao contrato de empréstimo (fls. 67-69), com a mesma formatação e data, indicando que foram assinados no mesmo ato da contratação do mútuo.

Tais fatos também evidenciam que não houve possibilidade real de escolha de outra seguradora pelo consumidor, sendo que o apelante não cumpriu seu ônus de comprovar que fora dado ao consumidor a oportunidade de optar pela seguradora que mais lhe aprouvesse (art. 373, II, do CPC).

Destaca-se também o fato de que o instrumento contratual foi apresentado ao consumidor já preenchido eletronicamente, contendo a designação da seguradora e o valor do prêmio; tratando-se de típico contrato de adesão, em que as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, suprimindo a autonomia da vontade do aderente para discutir ou modificar seu conteúdo, resta evidente a imposição do seguro de proteção financeira, suprimindo-se a facultatividade da contratação e caracterizando a abusividade da prática.

Além disso, entendo que o título de capitalização é um produto de investimento/economia que não guarda qualquer relação direta com a concessão do crédito ou com a garantia do financiamento. Sua contratação não agrega garantia ou benefício direto à concessão do crédito e, no contexto dos autos, não traz benefício ao consumidor, servindo apenas para onerar o contrato em favor exclusivo da instituição financeira.

Sendo assim, tais inclusões no contrato de mútuo, condicionando a liberação dos valores ou aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor que busca crédito,
configuram flagrante venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Esta Corte já se posicionou a respeito de tais práticas, conforme observa-se em precedentes recentes, nos quais inclusive figurou como parte demandada a mesma instituição financeira ora apelante (destaquei):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGUROS . VALIDADE E ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de Thais Pimenta Nunes em face de BV Financeira S/A, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato. A autora sustenta abusividade em diversas cobranças previstas no contrato de arrendamento mercantil, enquanto a instituição financeira defende a regularidade dos valores . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade da tarifa de avaliação de bem; (ii) a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (iii) a abusividade na contratação de seguros (“garantia mecânica” e “preço fixo leves”); (iv) a natureza da cobrança do título de capitalização de parcela premiável como venda casada; e (v) a configuração de danos morais pela cobrança das tarifas. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A tarifa de avaliação de bem se revela válida, nos termos do Tema 958 do STJ, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo usado objeto do financiamento. 4. A tarifa de registro de contrato é considerada abusiva, uma vez que a consumidora, no campo próprio do contrato, expressamente optou pela não cobrança, configurando irregularidade na exigência do valor . 5.
A cobrança dos seguros “garantia mecânica” e “preço fixo leves” demonstra abusividade, pois foram contratados por meio de corretora de seguros do mesmo grupo econômico da requerida, sem que fosse assegurada a liberdade de escolha pelo consumidor, conforme o Tema 972 do STJ. 6. A cobrança do título de capitalização de parcela premiável constitui venda casada, uma vez que o pagamento foi integrado ao financiamento sem a possibilidade de contratação autônoma e independente, infringindo o direito do consumidor .
7. A tarifa de cadastro é válida, pois o contrato foi firmado após a Resolução nº 3.919/2010 e não há comprovação de relação prévia entre as partes. 8 . A mera cobrança de tarifas abusivas, desacompanhada de demonstração de violação a direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável, inexistindo prova de situação excepcional que justifique a reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da instituição financeira desprovido . Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação para fins de financiamento. 2 . É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato em caso de expressa opção pela não cobrança pelo consumidor no contrato. 3
. É vedada a imposição de seguros ao consumidor quando contratados por meio de corretora de seguros vinculada ao grupo econômico do credor, salvo prova da liberdade de escolha. 4 . A cobrança de título de capitalização integrada ao contrato de financiamento sem autonomia configura venda casada e é abusiva.
5. A mera cobrança de tarifas abusivas não enseja indenização por danos morais, salvo prova de situação excepcional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1639259/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/04/2019 (Tema 972); TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022 .8.08.0014, Rel. Des . Marcos Valls Feu Rosa, j. 26/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0022739-96.2019.8.08.0035, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 21/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO . TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor . II.
O C.STJ já firmou entendimento no sentido de declarar a abusividade da cobrança de valor de seguro nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.
III . O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no Tema 958, fixando que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. IV. É valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé . Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado. V.
No que diz respeito ao título de capitalização, a referida cobrança é inválida quando inserida nos contratos de financiamento de veículo, pois tal circunstância configura hipótese de venda casada.
VI . Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888 assentou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. VII. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais VIII . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004905920208080026, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, Julgamento em 18/10/2024).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC . JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (CAP PARC PREMIÁVEL). VENDA CASADA. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS . DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a .a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2 . Os contratos celebrados entre as partes estabelecem a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 41,36% (quarenta e um vírgula trinta e seis por cento) ao ano enquanto a média disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 23,84% (vinte e três vírgula oitenta e quatro por cento) ao ano. 3. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por ultrapassar quase duas vezes a média fixada pelo Banco Central do Brasil. 4 . Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço. 5.
Embora não se afigure abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro, a cobrança do valor correspondente fica condicionada à efetiva comprovação do que foi contratado , o que não ocorreu na espécie
(nesse sentido: TJES, Classe: Apelação, 24110349131, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 22/04/2015) 6. No que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade excessiva . (Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP). 7.
Configura inequívoca venda casada, a cobrança do título de capitalização denominado 'cap parc premiável', o que é vedado, por ser prevista apenas no quadro referente ao 'custo efetivo total da operação', violando as diretrizes do Código Consumerista, notadamente, o direito à informação .
8. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil . 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007162-87.2018.8.08.0011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 15/03/2023).

Por fim, registro que não prospera a alegação da apelante de ilegitimidade para restituir os valores repassados a terceiros (seguradoras), sob o argumento de que o prêmio “não lhe é dirigido”.

Isso porque a instituição financeira integra a cadeia de consumo e foi a responsável direta pela cobrança e recebimento dos valores, debitados no contrato de financiamento. A relação entre o banco e as seguradoras parceiras é
res inter alios
para o consumidor, devendo o banco responder solidariamente pelos danos causados (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

Portanto, correta a sentença ao declarar a abusividade das cobranças e determinar sua restituição, pelo que não lhe cabem reformas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a proporção de distribuição fixada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar